Tribunal: TJPA
Processo: 0010876-36.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010876-36.2018.8.14.0028

APELANTE: DHOVANNA LIMA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0010876-36.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DHOVANNA LIMA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PRELIMINARMENTE:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. NÃO OCORRÊNCIA.

DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.

MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO (DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS FORMA COESA).
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do
presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

DHOVANNA LIMA SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.115, todos do CP
,
mantido os demais termos da decisão impugnada
,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0010876-36.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DHOVANNA LIMA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DHOVANNA LIMA SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Marabá/PA, que a condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, respectivamente, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, e, 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 6835406 p. 2-4 e 6835407 p. 1-2) em resumo, que em 20/08/2018, por volta das 14h38, policiais militares estavam em ronda de rotina pelo bairro Infraero, ocasião em que avistaram 02 (dois) adolescentes correndo, após notarem a presença da guarnição. Ato contínuo, os agentes os perseguiram e conseguiram detê-los na porta da residência da Apelante.

Após autorização procederam com revista no imóvel e apreenderam: 11 (onze) porções de maconha; 01 (uma) arma de fogo calibre 36; 06 (seis) relógios de pulso; papel alumínio e a quantia de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos).

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa nas sanções previstas nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6835477 p. 1-4 e 6835478 p.1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6835480 p. 1-6) pugnando
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art. 12 da Lei nº 11.343/2003. No mérito, pleiteia
a absolvição da apelante por insuficiência de provas, e subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 6835486 p. 1-5), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 12580811 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1 –
Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal referente ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 11.343/03, em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime de posse ilegal de arma de fogo, considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP.

Observo que
não assiste razão
à apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 20/08/2018, tendo a denúncia sido recebida em
23/01/2019
(6835413 p. 4) e a sentença prolatada em
19/03/2020
(ID nº 6835478).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação da apelante à pena de 01 (um) ano de detenção
para o delito de
posse ilegal de arma de fogo
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que a apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 6835446 p. 3), nos termos do art. 115
[1]
do CP.

Assim, verifica-se que
não foi ultrapassado
o prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Mas de
OFÍCIO
, verifico que entre a data da sentença (19/03/2020) até o presente julgamento, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, motivo pelo qual concluo que a prescrição intercorrente se implementou, devendo ser extinta a punibilidade da recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

DHOVANNA LIMA SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.115, todos do CP.

2.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição da mesma.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito por policiais militares após ronda de rotina
pelo bairro Infraero, ocasião em que avistaram 02 (dois) adolescentes correndo, após notarem a presença da guarnição. Ato contínuo, os agentes os perseguiram e conseguiram detê-los na porta da residência da Apelante.

Após autorização procederam com revista no imóvel e apreenderam: 11 (onze) porções de maconha; 01 (uma) arma de fogo calibre 36; 06 (seis) relógios de pulso; papel alumínio e a quantia de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6835447 p. 5-6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6835449 p. 3-4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, alegando que não tinha conhecimento dos entorpecentes em sua casa, da análise dos testemunhos policiais tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

3.

Do
reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo
NÃO
haver razão a Apelante.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena descrita no parágrafo quarto do art. 33 da Lei de Drogas, denoto que DHOVANNA LIMA SANTOS não tem condenação criminal transitada em julgado ou é portadora de maus antecedentes. Entretanto, atualmente DHOVANNA é ré em mais outros dois processos criminais em comarcas diversas (SÃO GERALDO DO ARAGUAIA e ITUPIRANGA) em que é acusada de crime patrimonial e prática de tráfico de drogas.

Além disso, as circunstâncias em que seu delito foi praticado não autoriza a redução do máximo legal, de 2/3 (dois terços), revelando-se adequado, neste caso, a redução da pena no patamar de 1//6 (um sexto).”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com a Apelante além dos entorpecentes,
material para preparo de drogas:
papel alumínio; 01 (uma) arma de fogo calibre 36; 06 (seis) relógios de pulso e a quantia de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos). Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho a fração de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

DHOVANNA LIMA SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.115, todos do CP,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 13/12/2023